Tribunal: TJDFT
Processo: 0703682-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703682-67.2021.8.07.0016 RECORRENTE: BENEDITO TRAVASSOS NUNES RECORRIDO: SABEMI SEGURADORA SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PERÍCIA CONTÁBIL. PRESCINDIBILIDADE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇAO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a produção de perícia contábil é desnecessária a apuração do valor em razão da possibilidade de produção de outros meios de prova, conforme inteligência do art. 464, §1o, inc. I, do CPC. 2. Nas relações de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. Todavia, o magistrado, como destinatário da prova, forma o seu livre convencimento diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, de maneira que, uma vez presentes os documentos suficientes ao seu convencimento de forma fundamentada, é passível o julgamento da demanda sem importar violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Já está sedimentado na jurisprudência pátria que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo admitida sua revisão, em casos excepcionais, quando caracterizada a relação consumerista e que a abusividade gera desvantagem exagerada ao consumidor, conforme art. 51, §1o, do CDC e as peculiaridades do caso concreto. 4. Além de ser permitida a capitalização de juros com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional desde os anos 2000, também se tem que se sua pactuação pode se dar por meio de previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, quando aferível por meio do homem médio. 5. A existência de previsão expressa sobre a comissão de permanência, por si só, não é ilegal, desde que em conformidade com a taxa média de mercado, conforme preconiza o Enunciado no 294 da Súmula do STJ. 6. Recurso não provido. O recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta a procedência dos pedidos iniciais diante da revelia da recorrida. Ainda, aduz a necessidade de realização de perícia contábil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, “Consoante a jurisprudência do STJ, "o recorrente, na petição de interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o recurso especial, com a expressa indicação da alínea do dispositivo autorizador" (AgInt na TutPrv no REsp 1.880.265/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/11/2020). Assim, incide, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF na espécie, porquanto não houve a correta indicação do permissivo constitucional autorizador do apelo nobre.” (AgInt no AREsp 1733552/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1°/7/2021). Além disso, “O conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF” (AgRg no AREsp 1773624/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 4/5/2021). Ainda que fosse possível superar tais óbices, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do contrato firmado. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A010